Tribunal: TJPA
Processo: 0818215-87.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5802 - Guarda
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818215-87.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: THAIS FERREIRA MOURA

AGRAVADO: ANDREW SANTOS FILGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. PROPORCIONALIDADE ENTRE NECESSIDADE DOS FILHOS E CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DOS GENITORES. POSSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PARECER MIMISTERIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Thais Ferreira Moura contra decisão do juízo da 2ª Vara de Família de Belém, nos autos da ação de guarda, visitação e oferta de alimentos, ajuizada em face de Marcos Rodrigues Silva. A decisão agravada acolheu a proposta de alimentos provisórios in natura formulada pelo genitor, consistente no custeio das despesas escolares de uma filha e do plano de saúde de um filho, além da divisão paritária das demais despesas. A agravante sustentou sua hipossuficiência econômica, estimando renda mensal de R$ 2.600,00, em contraposição à capacidade contributiva do agravado, cuja renda alegada é de aproximadamente R$ 20.000,00 mensais. Pleiteou, assim, a majoração da verba alimentar para o patamar de quatro salários mínimos, além da manutenção do custeio das despesas com saúde e educação dos menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é adequada a fixação de alimentos provisórios in natura nas circunstâncias do caso concreto; (ii) estabelecer se a quantia fixada na decisão agravada é compatível com a necessidade dos filhos menores e com a capacidade financeira do genitor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obrigação alimentar deve observar a proporcionalidade entre as necessidades dos alimentandos e os recursos do alimentante, nos termos dos arts. 1.694, § 1º, e 1.703 do Código Civil.

A fixação de alimentos in natura configura medida excepcional, somente admitida quando comprovadamente mais benéfica à criança e devidamente justificada, o que não se verifica no caso concreto.

A documentação anexada pela genitora comprova despesas regulares e elevadas com os filhos, enquanto os extratos de despesas em nome do genitor demonstram padrão de vida incompatível com a alegação de limitação financeira.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia a fixação de alimentos em pecúnia, por garantir melhor autonomia e efetividade na cobertura das necessidades dos menores.

A ausência de prova documental plena da renda do alimentante não impede a fixação de alimentos com base em presunções e indícios suficientes, especialmente quando se trata de proteger direitos de menores, conforme o art. 227 da Constituição Federal.

A fixação provisória de um salário mínimo por filho mostra-se razoável e proporcional, preservando o melhor interesse das crianças e possibilitando posterior revisão com base em instrução probatória mais aprofundada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A prestação de alimentos provisórios deve observar a proporcionalidade entre a necessidade do alimentando e a capacidade contributiva do alimentante, podendo ser fixada com base em presunções e indícios.

A prestação in natura tem caráter excepcional e somente se justifica quando for comprovadamente mais benéfica ao menor.

A fixação de alimentos em pecúnia assegura maior autonomia ao responsável legal e atende de forma mais eficaz ao melhor interesse da criança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.694, §1º; 1.699 e 1.703.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 775.576/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 01.08.2016.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
THAIS FERREIRA MOURA
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara de Família de Belém , nos autos da ação de guarda , visitação e oferta de alimentos (proc. nº 084378-53.2024.8.14.0301), ajuizada por
ANDREW SANTOS FILGUEIRA.

A decisão agravada fixou alimentos provisórios , nos seguintes termos:

““3.2. DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS O autor afirma que atualmente é o responsável pelas despesas pelo pagamento da maior parte dos custos exigidos na criação dos filhos, como os planos de saúde, as despesas com educação, lazer, além de auxílio com vestuário, higiene, alimentação. Alegou que a materna também trabalha, possuindo uma empresa de móveis modulados e pequenas reformas (DOC. 116089607, fl. 9). Não há nos autos informações acerca das rendas auferidas pela genitora. Como sabido, nos termos da Lei nº 5.478/68 (Lei de Alimentos) e dos dispositivos legais do Código Civil pertinentes à matéria, para a fixação dos alimentos provisórios devem estar presentes a demonstração da obrigação e possibilidade do alimentante, bem como a necessidade do alimentando. Nesse contexto, no presente caso, a necessidade dos filhos do autor se presume pelo fato de que se trata de menores de idade (DOC. 116089613) e que, portanto, depende de seus pais para a subsistência e educação, bem como para a formação moral e intelectual. Quanto ao valor a ser fixado, observa-se que na inicial, não há qualquer a estimativa dos ganhos e despesas da genitora, além de não constar nos autos se possui ou não outros dependentes. Considerando que o autor ofertou à título de alimentos provisórios in natura o pagamento das despesas escolares (incluindo mensalidade,

livros didáticos, material escolar, passeio e eventos) e do plano de saúde de um dos filhos. As demais despesas que surgirem eventualmente, deverão ser custeadas 50% (cinquenta por cento) para cada genitor. Afigura-se, neste momento, razoável, pelo menos em princípio, a fixação dos alimentos nos moldes ofertados pelo autor. Posteriormente, a quantia de tais alimentos poderá ser alterada para mais ou para menos, conforme fiquem demonstradas as condições e necessidades dos envolvidos no decorrer da instrução do feito. As demais despesas que surgirem eventualmente, deverão ser custeadas 50% (cinquenta por cento) para cada genitor. Afigura-se, neste momento, razoável, pelo menos em princípio, a fixação dos alimentos nos moldes ofertados pelo autor. Posteriormente, a quantia de tais alimentos poderá ser alterada para mais ou para menos, conforme fiquem demonstradas as condições e necessidades dos envolvidos no decorrer da instrução do feito. Ante o exposto, DEFIRO a oferta de alimentos provisórios a serem pagos pelo genitor em favor dos filhos menor das partes, nos seguintes moldes: a) O genitor pagará as despesas escolares (incluindo mensalidade, livros didáticos, material escolar, passeio e eventos) da filha LIANNA MOURA FILGUEIRA. b) O genitor também está obrigado ao pagamento das mensalidades do plano de saúde do filho VINÍCIUS MOURA FILGUEIRA, atualmente correspondendo ao valor de R$261,96 (duzentos e sessenta e um reais e noventa e seis centavos).”

Nas razões recursais, a agravante sustenta que exerce atividade autônoma, com renda média mensal de R$ 2.600,00, sendo, portanto, financeiramente vulnerável. Ressalta, por outro lado, que o genitor exerce atividade profissional como advogado e professor, auferindo rendimento aproximado de R$ 20.000,00 mensais, o que revelaria sua inequívoca capacidade contributiva. Alegou, ainda, que os valores fixados na origem não refletem adequadamente as necessidades dos menores, que possuem despesas mensais estimadas em R$ 5.617,00, conforme planilha e documentos anexados aos autos.

Requereu, assim, a majoração da verba alimentar para o patamar de quatro salários mínimos mensais, além do custeio das despesas escolares e do plano de saúde das crianças.

Em decisão ID 23371949 deferi parcialmente o pedido de tutela antecipada recursal.

Contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 23942849)

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso. (ID 26312095)

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 30 de abril de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

O recurso tem por objeto a reforma da decisão interlocutória proferida nos autos da
ação de guarda , visitação e oferta de alimentos (proc. nº 084378-53.2024.8.14.0301)
.

Em sede de cognição sumária, entendo assistir razão à parte agravante, impondo-se a reforma da decisão atacada.

A obrigação alimentar está disciplinada nos arts. 1.694 a 1.710 do Código Civil. Nos termos do art. 1.694, caput, "podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação", sendo certo que o §1º estabelece que "os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada".

No mesmo sentido, dispõe o art. 1.703 do Código Civil que "para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos", o que reflete o dever solidário de ambos os genitores para com os filhos, mas de forma proporcional à respectiva capacidade econômica.

No caso concreto, os documentos colacionados aos autos, especialmente as faturas de cartão de crédito em nome do agravado (com despesas mensais em restaurantes, lazer e consumo pessoal em valores elevados), permitem inferir padrão de vida compatível com maior capacidade contributiva. Embora o agravado alegue que parte dos gastos decorrem de despesas de terceiros, não apresentou documentação hábil a desconstituir a presunção de que são de sua responsabilidade direta, considerando que é o titular do cartão adicional.

Por outro lado, a documentação trazida pela genitora comprova, com razoável robustez, a existência de despesas fixas e regulares com os filhos, as quais superam, e muito, a proposta aceita pelo juízo de origem. Frise-se que a fixação de alimentos in natura (como feito na origem) configura medida excepcional, admissível apenas quando for comprovadamente mais benéfica à criança e houver justificativa concreta, o que não ocorre nos autos.

Ressalte-se ainda que, mesmo na ausência de comprovação exaustiva da renda do alimentante, a fixação do valor dos alimentos pode ocorrer com base em presunções legais e indícios suficientes, especialmente quando se trata de proteger direitos fundamentais de menores impúberes, nos termos do art. 227 da Constituição Federal.

Ademais, conforme bem destacado na decisão monocrática, o valor atualmente fixado não se mostra compatível com a necessidade presumida dos filhos menores, tampouco com a capacidade do genitor, evidenciada pelos gastos voluntários com supérfluos, como restaurantes e viagens, os quais indicam margem financeira além do necessário à subsistência pessoal.

Portanto, diante da prova inequívoca das necessidades dos filhos e da existência de indícios consistentes de capacidade econômica do genitor, mostra-se legítima a majoração da verba alimentar para o equivalente a um salário mínimo por filho, além da manutenção da obrigação já fixada quanto ao custeio da escola e do plano de saúde.

Esse patamar provisório atende ao princípio do melhor interesse da criança e observa os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade exigidos pela legislação, permitindo, inclusive, posterior revisão com base em instrução probatória mais detalhada, conforme previsão do próprio art. 1.699 do Código Civil.

3-Parte dispositiva.

Com essas razões e,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
, e na esteira do parecer Ministerial,
DOU-LHE
parcial provimento para
modificar a decisão agravada, fixando alimentos provisórios no valor de 01 (um) salário mínimo para cada filho menor.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 27/05/2025